Tribunal: TJDFT
Processo: 0738870-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738870-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ANDERSON SOUZA DA SILVA e WANDERSON FELIPE DE ANDRADE PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA NOLETO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANDERSON SOUZA DA SILVA e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 56.504, em favor de MATHEUS HENRIQUE DA SILVA NOLETO, preso desde 24/11/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos idôneos, notadamente porque o paciente não foi localizado com o simulacro de arma de fogo. Declaram que, no caso, a segregação cautelar é desproporcional e viola o princípio da presunção de inocência. Pontuam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Além disso, apresenta “históricos de distúrbios de humor e epilepsia, Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH), desde criança, e recentemente foi diagnosticado com transtorno de personalidade, mental e bipolar”. De igual modo, afirmam que ele “Faz tratamentos com remédios controlados e necessita periodicamente de ajuda profissional de psicólogos e psiquiatras, inclusive tendo consultas marcadas para os próximos dias 07/12/2021, 09/12/2021 e 24/01/2022”. Por fim, manifestam-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, os impetrantes não instruíram sua inicial com cópia da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva. De igual modo, não trouxe o registro policial da ocorrência dos fatos ou qualquer outro documento que pudesse comprovar o alegado constrangimento ilegal. Repise-se que a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021); A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021); 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 6 de dezembro de 2021 16:54:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora